Tribunal: TJES
Processo: 5004238-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004238-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTAO
AGRAVADO: BEATRIZ DA SILVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004238-46.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: BEATRIZ DA SILVA.

EMBARGADA: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BEATRIZ DA SILVA
op
ôs
e
mbargos de declaração
(id. 2024833 –
Pág. 1-5
)

objetivando ver
suprida alegada omiss
ão

no julgamento que resultou no acórdão d
o id.
1959865 – Pág. 1-
8
que, à unanimidade,
deu
provimento ao
recurso
de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO
em razão da respeitável decisão proferida pel
o
douto juízo da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital

nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial fundado em contrato de honorários advocatícios”

registrada sob o n.
5005270-78.2021.8.08.0035
, proposta por ele contra
ela,

que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais,
a

embargante aleg
ou
, em síntese,
que:
1) “
os Nobres Julgadores não se manifestaram acerca dos argumentos contidos nas Contrarrazões apresentado pela Agravada, devendo, portanto, ser sanada”; 2) “
a decisão Embargada não levou em consideração o fato de o Agravante ter sido intimado nos autos de origem (id 7533451) para comprovar seu estado de hipossuficiência, tendo, porém, ficado inerte, não havendo qualquer manifestação sua em atendimento a essa determinação, bem como que a documentação apontada pelos Julgadores no Acordão e que supostamente comprovaria a hipossuficiência do Agravante, sequer existe nos autos de origem, conforme já foi expressamente registrado nas contrarrazões de agravo apresentadas pela Agravada”
.

Contrarrazões apresentadas no id. 2122913 – Pág. 1-4, nelas pugnando o embargado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES., 18 de março de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o Relator, e nego provimento aos Aclaratórios.É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004238-46.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: BEATRIZ DA SILVA.

EMBARGADA: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Beatriz
d
a Silva
opôs e
mbargos de declaração
(id. 2024833 – Pág. 1-5)
objetivando ver
suprida alegada omiss
ão

no julgamento que resultou no acórdão d
o id. 1959865 – Pág. 1-8
que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Evandro Etienne Lins Tristão em razão da respeitável decisão proferida pelo douto juízo da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital nos autos da “ação de execução de título extrajudicial fundado em contrato de honorários advocatícios” registrada sob o n. 5005270-78.2021.8.08.0035, proposta por ele contra ela, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais,
a

embargante aleg
ou
, em síntese,
que:
1) “
os Nobres Julgadores não se manifestaram acerca dos argumentos contidos nas Contrarrazões apresentado pela Agravada, devendo, portanto, ser sanada”; 2) “
a decisão Embargada não levou em consideração o fato de o Agravante ter sido intimado nos autos de origem (id 7533451) para comprovar seu estado de hipossuficiência, tendo, porém, ficado inerte, não havendo qualquer manifestação sua em atendimento a essa determinação, bem como que a documentação apontada pelos Julgadores no Acordão e que supostamente comprovaria a hipossuficiência do Agravante, sequer existe nos autos de origem, conforme já foi expressamente registrado nas contrarrazões de agravo apresentadas pela Agravada”
.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

A
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se
que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores
,
ou seja, o
acórdão não padece do vício
de omissão
alegado
porque
nele
restou consignado
o seguinte:

[...]
.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983: “A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive acostado “Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)” - id. 1490207 – Pág. 1, e que sua situação cadastral encontra-se regular perante a Secretaria da Receita Federal (id. 1490214 – Pág. 1), além de ter realizado cadastro e ter recebido auxílio emergencial (id. 1490216 – Pág. 1-3 e id. 1490217 – Pág. 1).

Vale lembrar que o pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5005270-78.2021.8.08.0035, em tramitação na Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital.
[...]

Assim
, a
inda que de modo contrário aos interesses d
a
embargante,
todas as matérias que deveriam ser analisadas para o
deslinde da controvérsia
tratada no processo
foram enfrentadas
no julgamento da apelaç
ão
, não havendo falar em omissão,
pois o
colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do C
ódigo de Processo
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
1
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
o

embargante.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso,
nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004238-46.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: BEATRIZ DA SILVA.

EMBARGADA: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
, DO CPC.
OMISSÃO.
IN
OCORRÊNCIA.
PRE
T
ENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
E
MATÉRIA
JÁ JULGADA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

VIA INADEQUADA.

1. –
O recurso de embargos de declaração não é via adequada para manifestação de inconformismo com o que foi decidido porque cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

2
. –
Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão suscitada pelas partes ou examinável de ofício.

3
.
– Não podem ser acolhidos os embargos de declaração pelos quais apenas busca-se obter rediscussão de matéria julgada, tal como ocorre no caso em exame, por inconformismo do embargante com o que restou decidido.

4
. -
Recurso
des
provido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos, acordam

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao
s embargos de
declaração,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.